Tribunal: TJSP
Processo: 2085541-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085541-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ETERNIT DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE FIBROCIMENTO LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SAMA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TÉGULA
SOLUÇÕES PARA TELHADOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ETERNIT
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
PREL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMPANHIA
SULAMERICANA DE CERÂMICA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PRECON
GOIÁS INDUSTRIAL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são embargados
IVONILDA LUIZA ALVES, VALDEIR ALVES FERREIRA JÚNIOR, KÊNIA LUIZA
ALVES e KARINE LUIZA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085541-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.203
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2085541-69.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES:
ETERNIT
DA
AMAZÔNIA
INDÚSTRIA
DE
FIBROCIMENTO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
OUTRAS
EMBARGADOS: IVONILDA LUIZA ALVES E OUTROS
VOTO N.o 44.203
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 457/460, que negou provimento ao agravo de instrumento dos
embargantes para confirmar a natureza alimentar do crédito decorrente de
ação indenizatória por acidente de trabalho.
A requerer alteração do julgado, invocando os artigos 186
e 927 do Código Civil, insistem que o crédito decorre de sanção civil,
inexistindo relação de emprego entre os embargados e o grupo Eternit a
justificar a inclusão na Classe I.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como dizem os recorrentes, houve erro de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085541-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.203
3
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, os
embargantes, com o resultado obtido no recurso.
Como já afirmado, a Corte definiu que o crédito
decorrente de indenização por acidente de trabalho deve figurar na classe
privilegiada trabalhista.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados os
dispositivos mencionados.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR